Tribunal: TJMT
Processo: 1078479-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078479-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SIQUEIRA - CPF: 514.651.751-72 (RECORRIDO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GEBINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1078479-04.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BRADESCO SAUDE S.A.

Recorrido:

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PLANO DE SAÚDE
– SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS – ABUSIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236165190, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, no valor de R$ 8.177,97 (oito mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Ainda, declarou a rescisão do contrato no 8641181, junto ao Bradesco Saúde S.A.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do recorrido;

2)

Inexistência de ilegalidade contratual e pertinência da cobrança;

3)

Serviços efetivamente disponíveis durante o período cobrado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou um plano de saúde junto à empresa reclamada, posto que descobriu estar acometido de uma doença grave chamada
Neoplasia Maligna de Reto Baixo.

Sustenta que, após ter realizado o pagamento de algumas parcelas, foi surpreendido com a falta de cobertura da maioria dos procedimentos que precisava realizar, por existir um período de carência a ser cumprido, bem como diversos reajustes significativos nas mensalidades.

Nesse contexto, afirma que entrou em contato com a demandada e solicitou a rescisão do contrato. Porém, foi informado que precisaria pagar mais duas mensalidades para que fosse realizado o cancelamento do plano de saúde.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A aludida cláusula contratual que lastreou a negativa ao cancelamento imediato da avença encontrava amparo no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, a qual, entretanto, foi declarada nula, por decisão proferida, em 12/5/15, pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, ajuizada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon/RJ) em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS , nos seguintes termos:
(...)
.

No caso concreto,
a imposição de multa ao segurado que rompe contrato de plano de saúde é uma prática abusiva, ilegal e reprovável, pois viola a liberdade de escolha do consumidor
, que é a parte mais vulnerável da relação contratual. Assim, solicitado o desligamento do plano pelo autor, não cabe à operadora exigir o cumprimento da referida cláusula para o desligamento do plano.

Portanto, com fulcro nos arts. 6o, inciso III; 46, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, se justifica o afastamento da penalidade, valendo observar que,
em se tratando de normas protetivas de ordem pública, essas se sobrepõem ao poder dispositivo das partes e mitigam a força do "Pacta Sunt Servanda", em razão da preponderância da função social do contrato
.
(...)

Pois bem, compulsando os autos, a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, consoante bem salientado pelo MM. Juiz sentenciante, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, firmou entendimento de que é nula e abusiva a norma administrativa constante no art. 17, parágrafo único, da
Resolução Normativa
195/2009 da ANS.

O argumento apresentado pelo referido tribunal é que essa previsão regulamentar, a qual versava que “
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”, coloca o consumidor em posição de desvantagem e viola seu direito à liberdade de escolha, bem como
enseja à prática abusiva ao permitir vantagem pecuniária injusta e desproporcional
.

Importante frisar que a
determinação judicial
produziu efeitos
ex tunc
e
erga omnes,
tendo a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa no 455/2020, anulado tal norma administrativa. Inclusive, ao aprovar a RN ANS no 557/2022, a qual revogou a RN no 195/2009, a agência deixou de prever a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão unilateral do contrato.

Nesse contexto, os débitos discutidos nos presentes autos revelam-se abusivos, sendo inexigíveis, portanto, quaisquer cobranças efetuadas pela operadora do plano a esse título. A propósito:

Agravo de Instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência e determinou o cancelamento do plano de saúde -
Cláusula contratual expressa que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato, desde que precedido de aviso prévio de 60 dias – Observância ao disposto da Resolução Normativa no 455/2020, da ANS – Inexigibilidade das mensalidades vencidas durante o período de aviso prévio
- Decisão agravada mantida - Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22539714220248260000 São Paulo, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 26/09/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE MAIS DUAS MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA AUTORA. CLÁUSULA NULA. ABUSIVIDADE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a necessidade de cumprir o aviso prévio de 60 dias, após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde formalizado pela autora,
o parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, foi considerado abusivo e declarado nulo nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON-RJ em face da ANS, a fim de proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação consumerista
.

Se a autora não está obrigada a cumprir aviso prévio, qualquer cobrança posterior ao pedido de cancelamento é indevida, assim como a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
(...) (TJ-MT – N.U 1001647-65.2021.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (grifei)

PLANO DE SAÚDE – Tutela antecipada –

Cancelamento de plano de saúde, condicionado a aviso prévio de 60 dias
– Decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do pagamento das mensalidades durante o período de aviso prévio à rescisão unilateral – Irresignação da autora – Cabimento –
Hipótese em que ineficaz, em princípio, a cláusula que prevê o aviso prévio, ante a declaração da nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos ex tunc e erga omnes – Inexigibilidade das mensalidades cobradas após a rescisão da avença
- Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20857402320228260000 SP 2085740-23.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 20/05/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024